Tribunal: TJDFT
Processo: 0716820-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto por LUCIENE GONCALVES DE MOURA, suposta vítima, contra a sentença que declarou a extinção da punibilidade dos fatos imputados à pretensa autora em relação ao crime de injúria (art. 140, CP), dada a decadência, por não ter ajuizado a queixa-crime no prazo legal, bem como determinou o arquivamento do termo circunstanciado da ocorrência (TCO) quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, CP), à míngua de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP.
2. A insurgência recursal restringe-se ao arquivamento do TCO no que concerne à apuração do crime de lesão corporal. Em síntese, a recorrente defende a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade contidos no caderno investigativo aptos a embasar a deflagração da ação penal, por meio de denúncia do Ministério Público, inclusive, afirma se tratar de tentativa de homicídio.
3. A jurisprudência desta Turma Recursal é assente no sentido da irrecorribilidade, salvo hipóteses legais, do ato judicial que determina o arquivamento de termos circunstanciados ou inquéritos policiais, senão vejamos: acórdão 1692377, 07000948120238070016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 20/04/2023, dje: 25/05/2023. Com efeito, o Ministério Público é o titular da ação penal pública (“dominus litis”), cabendo-lhe realizar o juízo valorativo no que tange à existência de justa causa para propositura da respectiva ação penal.
4. RECURSO NÃO CONHEÇIDO.